Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738391-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, opostos por OSCAR LUIS DE MORAIS (agravante) contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido liminar (ID 41274304). Em suas razões recursais (ID 41523967), em apertada síntese, o embargante afirma que a decisão embargada incorreu em obscuridade, já que o caso dos autos trata de adjudicação de bens e, não, de leilão. Assevera que não ocorrerá a disputa por lances, o que acarretará o enriquecimento ilícito do embargado, uma vez que os bens teriam sido avaliados em valores inferiores ao preço de mercado. Ao final, requer seja sanado o vício apontado, bem como que seja reconsiderada a decisão embargada, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso e impedir a adjudicação ou outra forma de expropriação dos bens, até o julgamento final do agravo de instrumento. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão embargada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Por oportuno, cabe destacar o seguinte excerto da decisão embargada, que analisou detidamente as alegações do agravante sobre o equívoco na avaliação judicial dos bens penhorados: Outrossim, veja-se que o magistrado a quo indicou outras razões para homologar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. De acordo com o auto de arrematação anexado aos autos pelo executado para fundamentar a impugnação à avaliação dos bens, os imóveis similares arrematados em leilão judicial pela quantia individual de R$112.000,00 foram avaliados em R$60.000,00 (ID 124109152). A alienação judicial por valor superior ao da avaliação inicial decorreu da disputa por lances. Deve-se ainda acrescentar que o auto de arrematação apresentado pelo executado, ora agravante, foi assinado em 02/12/2020, quase dois anos atrás. Assim, depreende-se que, além de a avaliação dos bens realizada por Oficial de Justiça não estar discrepante da avaliação inicial indicada no auto de arrematação (base da comparação), a avaliação por Oficial de Justiça realizada nos autos de origem é mais recente (12/04/2022). Por fim, importa consignar que a eventual irresignação do executado contra a realização de perícia judicial para a avaliação dos bens deveria ter sido apresentada no momento e no modo oportunos, o que não correu (ID 131394841). Outrossim, importa registrar que o Código de Processo Civil não estabelece qualquer critério diferenciado para a avaliação de bens penhorados na hipótese de o exequente pretender adjudicá-los. A única exigência prevista no artigo 876, do diploma processual, é que os bens não sejam adjudicados por valor inferior ao da avaliação. Deveras, o que busca o embargante não é a integração do julgado, dedicando-se, em verdade, a fazer prevalecer entendimento diverso daquele alcançado pelo Relator, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. Destarte, inexiste o vício de obscuridade anunciado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator